Tribunal: TJPA
Processo: 0061416-84.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061416-84.2014.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

APELADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Trata-se de meio processual que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. O manejo dos presentes aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de justiça.

II –
O embargante afirma que o acórdão não considerou os documentos juntados que demonstram que a autora tinha ciência acerca da cobrança da comissão de corretagem, logo, sustenta a legalidade da retenção integral da comissão de corretagem, validade do distrato e que os juros devem ser aplicados somente após o trânsito em julgado.

III -
No ID 6656809 - Pág. 5 e 6, percebemos que o voto tratou desse assunto, analisando devidamente a documentação juntada. A decisão atacada não se omitiu em analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo Embargante.

IV –
Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0061416-84.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
FREIRE MELLO LTDA

ADVOGADO: MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM

ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

ADVOGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
FREIRE MELLO LTDA.
em razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto em face de
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA
.

Alegam os embargantes em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar omissão no Acórdão.

A decisão embargada foi a que conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo embargante, no sentido de determinar a devolução do valor pago pela apelada, inclusive comissão de corretagem, retendo apenas os percentuais descritos nos itens “a” à “e’’ na cláusula 33ª, sem ultrapassar o limite de 25% do valor pago, e retirar a multa aplicada 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a decisão em seus demais aspectos.

Aduz que a matéria apresentada busca sanar a omissão apontada, modificando a decisão porque esta não considerou os documentos juntados que demonstram que a autora tinha ciência acerca da cobrança da comissão de corretagem, sustenta a legalidade da retenção integral da comissão de corretagem, validade do distrato e que os juros devem ser aplicados somente após o trânsito em julgado.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado conforme assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0061416-84.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: FREIRE MELLO LTDA

ADVOGADO: MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM

ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

ADVOGADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão não considerou os documentos juntados que demonstram que a autora tinha ciência acerca da cobrança da comissão de corretagem, logo, sustenta a legalidade da retenção integral da comissão de corretagem, validade do distrato e que os juros devem ser aplicados somente após o trânsito em julgado.

No ID

6656809 - Pág. 5 e 6, percebemos que o voto tratou desse assunto, analisando devidamente a documentação juntada, vejamos:

Conforme e-mails trocados entre as partes (ID 2247793), o valor dado como entrada é chamado como “ato” e diante da pergunta da compradora do porquê do desmembramento da

entrada, os funcionários da apelante não esclarecem a destinação dos cheques, inclusive justificando que isso era o procedimento para reduzir os custos cartorários para o cliente.

Logo em seguida, o funcionário informa que sua comissão pelos serviços de corretagem seria 3,5% do valor da unidade vendida, novamente não esclarecendo que os cheques seriam para essa finalidade.

Diante da falta de transparência, ilegal a cobrança de comisso de corretagem nos moldes praticados pela apelante.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se omitiu em analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelos Embargantes.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023